Tribunal: CARF
Processo: 13706.008747/2008-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.008747/2008-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.851 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de novembro de 2023
Recorrente
ALINE PEREIRA CAMARA DE MATOS PEIXOTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Na
hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, para
eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, sobre o
qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.008747/2008-76
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.851 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.008747/2008-76

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 46 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 38 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 06 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas e de Omissão de Rendimentos de Aluguéis recebidos de pessoas físicas -
DIMOB.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
1. Trata-se de impugnação apresentada pela interessada contra a Notificação de
Lançamento de fls. 04/08, resultante de alterações na Declaração de Ajuste Anual,
exercício de 2005, ano-calendário de 2004, que implicou apuração de imposto
suplementar de R$ 8.224,69, acrescido de multa de ofício, de R$ 6.168,51 e juros legais,
em face da glosa de dedução reputada indevida de despesas médicas, no valor total de
R$ 21.854,00; e da apuração de omissão de rendimentos de aluguéis, no valor de R$
8.734,18.
2. Regularmente notificada, em 30 de setembro de 2008, conforme consulta ao sistema
SUCOP (Consulta Postagem), às fls. 29, a interessada apresentou impugnação (fls.
01/02), recepcionada na unidade local da SRFB em 21 de outubro de 2008, aduzindo e
requerendo o que se segue:
a) alega que as despesas glosadas no exercício de 2005 tratam-se das mesmas
que foram aceitas pela autoridade fiscal, quando a impugnante fora intimada para
comprovar despesas médicas do exercício de 2002. Alega que essa divergência
de entendimento entre agentes fiscais deixa em dúvida quanto ao acerto das
medidas tomadas;
b) alega que as despesas glosadas tratam-se, em parte, de acompanhamento
fisioterápico de sua filha Carla Pereira Peixoto, inválida desde 1990, prestados
de modo contínuo e imprescindíveis por conta das graves seqüelas decorrentes
do acidente sofrido. Alega, ainda, que foram glosadas despesas de serviços
odontológicos da impugnante e de consulta médica particular de sua filha, o que
lhe causa estranheza, haja vista não haver limite de dedução de despesas
médicas;
c) com relação à omissão de rendimentos de aluguel, afirma que ocorreu falha da
administradora do imóvel, a qual não vinha fornecendo os elementos para o IR.
Não obstante, alega não ter como reconhecer o débito apurado, “em face da
precariedade dos dados apresentados e haver divergência de valores entre o
“Comprovante Anual de Rendimentos” e o encontrado no item 1 da Apuração da
Omissão”.
d) ao final, alegando ter demonstrado a insubsistência da ação fiscal, requer o
acolhimento da impugnação para que seja cancelado o débito reclamado.
3. Às fls. 07, documento do INSS comunicando a concessão de benefício de
Aposentadoria por Invalidez para Carla Pereira Peixoto, datado de 23/06/1993. Às fls.
08, Atestado Médico-Neurológico referente à dependente Carla Pereira Peixoto, datado
de 30/11/1993. Às fls. 09, Comprovante Anual de Rendimentos de Aluguéis. Às fls.
10/23, recibos de despesas médicas, devidamente autenticados, para fins de
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.851 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.008747/2008-76

comprovação das despesas glosadas. Às fls. 24/27, cópia da DIRPF 2005, consignando
a condição de dependente de Carla Pereira Peixoto.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS.
A comprovação da dedutibilidade dos gastos incorridos com despesas
médicas, mediante apresentação de documentação idônea, exclui a glosa
efetuada a esse título.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS.
A responsabilidade por infração à legislação tributária independe da
intenção do agente.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/11/2010 (e-fl. 44), o sujeito
passivo interpôs, em 22/11/2010 (e-fl. 46), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos de aluguéis estão
comprovados nos autos e que a omissão seria de R$1.034,18 (e-fl. 48)
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre constatação de omissão de rendimentos de
aluguéis recebidos de pessoa física no valor de R$7.700,00.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015,
com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a
decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
...
DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
12. Consoante descrição dos fatos, às fls. 05, verso, foi apurada a omissão de
rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas físicas, no valor de R$ 8.734,18,
constatada por meio da Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias
(DIMOB), apresentada pela administradora do imóvel.
13. A alegação defensiva, atribuindo a irregularidade à suposta falha da administradora
do imóvel, não merece prosperar. Com efeito, a responsabilidade por infração à
legislação tributária independe da intenção do agente, dada sua natureza objetiva, ex vi
do art. 136 do Código Tributário Nacional.
14. Do mesmo modo, não procede a alegação de discrepância de valores entre
Comprovante Anual de Rendimentos de Aluguéis e a omissão apurada na Notificação
de Lançamento. Com efeito, o comprovante fornecido pela impugnante (e-fls. 14)
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.851 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.008747/2008-76

contém o rendimento bruto de R$ 9.917,00, sobre os quais incidiu comissão de R$
1.182,82. Assim, o valor tributável líquido corresponde a R$ 8.734,18 (=R$9.917,00-
R$1.182,82), que é o exato valor da omissão apurada. Isso posto, mantém-se a infração
decorrente da omissão desses rendimentos.
...
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 58
DF CARF MF
Original